Tribunal: TJDFT
Processo: 0710907-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710907-80.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: MILTON DA SILVA DANTAS DECISÃO A ação é de conhecimento proposta por MILTON DA SILVA DANTAS em desfavor de BANCO BMG S.A. objetivando a declaração de inexistência do contrato de emissão de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como restituição em dobro dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais. A r. sentença (id. 28878909), confirmando a tutela de urgência deferida nos autos (id. 28878874), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (id. 28878909, págs. 4/5): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) decretar a nulidade do contrato de emissão de cartão de crédito no. 15587188 e cartão no. 5259 **** **** 4295; b) confirmar os termos da decisão que antecipou os efeitos da tutela, no sentido de determinar que o réu suspendesse a cobrança da operação existente entre as partes com base no “contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)”, assim como, os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, em relação ao contrato declarado inexistente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação pessoal, independentemente do trânsito em julgado; c) condenar o requerido a restituir, de forma simples, ao autor os valores descontados indevidamente do benefício junto ao INSS, consubstanciados na importância de R$5.183,56 (cinco mil cento e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC, desde o desconto indevido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; cabendo a compensação com o valor creditado pela empresa ré. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, como quer o art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência mínima do autor, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no importe equivalente a 10% (doze por cento) incidente sobre o valor da condenação.” O réu interpôs apelação (id. 28878912), e postula efeito suspensivo, ao argumento de não ter havido descontos no benefício previdenciário recebido pelo apelado-autor, mas apenas “averbação de Reserva de Margem Consignável (RMC)”. Afirma ainda que a determinação de restituição de valores que, em verdade, não foram descontados, ensejaria, além de enriquecimento ilícito do apelado-autor, risco de irreversível prejuízo financeiro ao apelante-réu. Preparo (ids. 28878913 e 28878914). É o breve relato necessário à análise do efeito suspensivo. Decido. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo, alegando a inexistência de descontos no benefício previdenciário recebido pelo apelado-autor e o risco de irreversível prejuízo financeiro se for compelido a proceder à alegada indevida restituição. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que o apelado-autor contratou com o Banco Itaú BMG empréstimo consignado no valor de R$ 20.000,00 a ser pago em 72 parcelas de R$ 557,60 (ids. 28878868 e 28878869) em dezembro/2018. O valor pleiteado foi depositado na conta do autor-apelado em 09/01/2019 (id. 28878866, pág. 1). Do histórico de créditos do apelado-autor no INSS (id. 28878867), extrai-se que, de janeiro/2020 a março/2021, foram procedidos descontos no valor total de sua aposentadoria além dos correspondentes a ”consignação empréstimo bancário”, de R$ 557,00, sob a rubrica de “reserva de margem consignável (RMC)”, nos montantes de R$ 129,65 a R$ 135,14. Constata-se que, com o intuito de comprovar que o apelado-autor contratou os serviços de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o apelante-réu acostou aos autos o termo de adesão correspondente (id. 28878887) que, todavia, encontra-se sem assinatura do consumidor. As faturas do cartão de crédito (id. 28878888) indicam ausência de uso e corroboram a tese de que o apelado-autor não possuía interesse nos serviços em questão e que o cartão foi enviado à sua residência sem solicitação. Saliente-se que inexistem nos autos documentos aptos a comprovar a contratação de cartão de crédito consignado com autorização para reserva de margem consignável (RMC). Dessa forma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O risco iminente de dano também não está configurado, pois a antecipação de tutela confirmada pela r. sentença refere-se à suspensão da cobrança da operação com base no “contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)”, assim como dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor, e não à condenação em restituir valores. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora